Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706585-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDES GORETH ELOI AGRAVADO: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATILDES GORETH ELOI contra decisão de ID 177778214 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que os valores decorrentes de sua remuneração são impenhoráveis, diante do caráter alimentar; que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil considera a verba absolutamente impenhorável; que não deve ser considerada exclusivamente sua remuneração bruta; que foi determinada penhora diversa, nos autos n. 0732485-42.2020.8.07.0001, no equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração; que o percentual estabelecido impede sua subsistência. Requer, liminarmente, a desconstituição da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 56098921). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Todavia, além de comprovar sua capacidade de arcar com as despesas processuais, diante do recolhimento do preparo, sua remuneração mensal bruta de R$ 29.957,27 (ID 56040143) afasta o reconhecimento da hipossuficiência econômica. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 126508048 dos autos de origem), RenaJud (ID 99143006 dos autos de origem) e InfoJud (ID 99143005 dos autos de origem), bem como realizada tentativa de penhora de bens móveis (ID 125784825 dos autos de origem) e incluído o nome da devedora em cadastro de inadimplentes (ID 132896605 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante recebe remuneração mensal bruta de R$ 29.957,27 (ID 56040143 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 551.882,50. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração – uma vez que o percentual estabelecido de 30% (trinta por cento) se revela excessivo –, a quitação demoraria mais de quinze anos para ocorrer, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora